Tribunal: TJES
Processo: 5002196-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002196-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESIO ANTONIO FURLAN
AGRAVADO: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002196-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESIO ANTONIO FURLAN

AGRAVADO: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESIO ANTONIO FURLAN

contra

a r. decisão ID 1222853 que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por
GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA,
decretou a revelia da parte requerida, em virtude da apresentação da contestação após o prazo legal.

Em suas razões, ID 1222568, o recorrente aduz, em síntese, que a apresentação da peça de defesa se deu dentro do prazo, porquanto protocolada via
email
, cuja sistemática deve ser equiparada a do
fac-símile
, dada a evolução tecnológica.

Na decisão ID 1246361 indeferi a tutela antecipada recursal.

Conforme certificado no PJe o prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu em 30/06/2021 sem que fosse protocolada nenhuma peça processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
Esio Antônio Furlan
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES (ID 1222853) que, no curso da
ação de resolução contratual c/c perdas e danos
ajuizada em seu desfavor por
Glaupiherle Grasihelo Rocha
(nº 0003525-62.2017.8.08.0012), reconheceu a intempestividade da contestação e da reconvenção apresentadas pelo agravante e, com isso, decretou a sua revelia.

Ao iniciar a votação, o
insigne Relator
se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento
, na medida em que não seria admitida a apresentação de contestação e reconvenção via
e-mail
antes do início do período de pandemia provocada pela Covid-19, por não se assemelhar ao sistema autorizado pela Lei nº 9.800/99, motivo pelo qual o recorrente corretamente fora considerado revel.

Em que pese a relevância da fundamentação formulada pelo preclaro Relator a respeito do mérito da matéria em debate,
peço vênia para
divergir
em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento
.

Isto porque, muito embora o recurso seja tempestivo, tenha sido instruído com as peças obrigatórias e essenciais para o deslinde da controvérsia e aparentemente tenha havido o deferimento tácito da gratuidade da justiça para litigar nesta instância revisora,
não há como conhecê-lo
, tendo em vista que
não preencheu o requisito de admissibilidade do
cabimento
.

A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o cabimento do recurso de
agravo
de instrumento
não é definido pela constatação (ou não) da situação de urgência, porquanto estabelecido pela novel legislação processual civil um rol de situações

nas quais o meio de impugnação é admissível, relação esta prevista no art. 1.015, sem desconsiderar a existência de hipóteses previstas em legislações extravagantes.

Nessa linha, para que determinada decisão interlocutória seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo listado no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou que esteja prevista expressamente em legislação extravagante.

Na hipótese, insurge-se o agravante em face da decisão interlocutória que declarou a intempestividade da contestação apresentada e, com isso, reconheceu a sua revelia, o que, de acordo com o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
não dá ensanchas à interposição de agravo de instrumento
.

Não desconheço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Em outras palavras, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento é taxativo, cabendo interpretação mitigada, quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Apesar da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 988
1
), não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes.

Com efeito, não se verifica qualquer urgência apta a ensejar o conhecimento do presente agravo de instrumento com amparo na tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo a qualquer dos contendores.

Ora, a declaração de intempestividade da contestação formulada pelo recorrente e o reconhecimento de sua revelia não impedirá que o agravante continue a participar da demanda e a buscar convencer o magistrado
a quo
acerca da ausência do direito do agravado, por meio da produção de provas e de manifestações, consoante o disposto no art. 346 do Código de Processo Civil, visto que a revelia apenas impõe a presunção da veracidade das alegações formuladas pelo autor (art. 344 do CPC/2015), o que foi, inclusive, enfatizado na decisão objurgada.

Não fosse o bastante, como não haverá preclusão a respeito desta matéria (art. 1.009, § 1º, do CPC/2015), o próprio reconhecimento da intempestividade da contestação poderá ser objeto de apreciação em recurso de apelação, no escopo de afastar os efeitos da revelia. Em outras palavras, é perfeitamente possível que o objeto da demanda originária seja apreciada sem a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor, caso, no recurso de apelação, seja afastada a intempestividade da contestação, afastando qualquer urgência que enseje a apreciação da matéria imediatamente em sede de agravo de instrumento.

Assim, não haverá nenhum prejuízo para os contendores se, no eventual recurso de apelação, houver alteração na situação processual do recorrente, caso este deixe de ser considerado revel, cujo efeito principal é tornar incontroversos os fatos alegados pelo autor, sem, contudo, induzir de forma automática a procedência do pedido, tornando desnecessária e inoportuna a discussão desta matéria em sede de agravo de instrumento, considerando a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Em hipóteses extremamente semelhantes à aqui noticiada, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO –
Decisão monocrática que não conheceu do recurso, uma vez que a decisão agravada não é hipótese de cabimento de agravo de instrumento – Decretação da revelia – Matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Rol taxativo - Impossibilidade de aplicação da taxatividade mitigada – Ausência de prejuízo ao embargante que poderá se insurgir da questão em apelação
– Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2174843-12.2020.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020).

“RECURSO –
Agravo de Instrumento – Requisito de admissibilidade – Cabimento – Ausência – Insurgência contra decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento da revelia e determinou a expedição de carta precatória para citação pessoal da ré
– Decisão recorrida que não versa sobre mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, ou sobre outra matéria prevista no rol de referido dispositivo legal –
Ausência de identificação, "in concreto", de urgência que autorize o conhecimento do recurso, em caráter excepcional, com base no atual entendimento do STJ, firmado no julgamento de recursos repetitivos, acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC
– Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2158898-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/08/2020).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO.
DECISÃO QUE DECRETA A
REVELIA
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
O
Código de Processo Civil de 2015 não prevê, em seu art. 1.015, a possibilidade de interposição de
agravo

de
instrumento
contra decisão de decretação da
revelia
. Inaplicável a tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, em que restou mitigada a taxatividade do rol de
cabimento
, visto que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não sendo caso, igualmente, de interpretação analógica das hipóteses de
cabimento
, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70084651397, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 26-10-2020).

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. FAMÍLIA. GUARDA. DECRETO DE
REVELIA
DA PARTE. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO CABE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. RECURSO INADMISSÍVEL.
De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos Resp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, de modo que cabe
agravo

de
instrumento

nas hipóteses previstas naquele dispositivo ou quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tendo em vista que a decisão
agravada
, que decretou a
revelia

da parte agravante, não se amolda às hipóteses do art. 1.015 e tampouco se reveste de urgência, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo irreparável a qualquer dos contendores, impõe-se não conhecer do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
” (
Agravo
de
Instrumento
Nº 70080257785, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 08/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO.
REVELIA.
DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO
I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão.
III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. TJFDT).

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ORIGINALMENTE AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO ANTE A REVELIA DA RÉ. INADMISSIBILIDADE POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Agravo Interno n. 4021863-37.2019.8.24.0000, de Joinville, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019).

O agravante pretende, na realidade, criar hipótese de cabimento de agravo de instrumento além daquelas já previstas em lei ou se utilizar equivocadamente da mitigação do rol taxativo de maneira inadvertida, o que não pode ser tolerado.

Assim, não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que reconhece a revelia do requerido/agravante, por ter sido expressa a opção legislativa em não incluir esta situação no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e nem em legislação extravagante. Logo, não se trata de negar prestação jurisdicional uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Ante tais considerações, novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
, a fim de
não conhecer do presente agravo de instrumento
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

É como voto.

1
Tema nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002196-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESIO ANTONIO FURLAN

AGRAVADO: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

C
omo relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESIO ANTONIO FURLAN

contra

a r. decisão ID 1222853 que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada por
GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA,
decretou a revelia da parte requerida, em virtude da apresentação da contestação após o prazo legal.

Em suas razões, ID 1222568, o recorrente aduz, em síntese, que a apresentação da peça de defesa se deu dentro do prazo, porquanto protocolada via
email
, cuja sistemática deve ser equiparada a do
fac-símile
, dada a evolução tecnológica.

Na decisão ID 1246361 indeferi a tutela antecipada recursal.

Conforme certificado no PJe o prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu em 30/06/2021 sem que fosse protocolada nenhuma peça processual.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, entendo que o pronunciamento vergastado deve ser mantido.

A questão controversa diz respeito, como dito, a análise da tempestividade da contestação ofertada via
email
pelo requerido, ora recorrente.

Sobre o tema, já tive oportunidade de me manifestar no sentido de que não é possível conferir a mesma conotação à interposição da peça processual via
fac-símile
daquela que ocorre mediante envio da peça via
email
.

Isso porque, a Lei nº 9.800/99, que autoriza a utilização do sistema de transmissão de dados do
fac-símile,
não trata sobre o uso do sistema de transmissão de mensagens via
web
.

E, especificamente sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça possui inúmeros precedentes demonstrando que seu posicionamento é no sentido de não admitir a interposição de recurso via
email
por não considerar que o sistema se assemelha àquele autorizado pela Lei nº 9.800/99.

A propósito cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO VIA E-MAIL . INADMISSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO AO FAC-SIMILE. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o recurso interposto via email é tido por inexistente, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n. 9.800/1999, na medida em que, além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
" (AgInt no AREsp 1.003.394/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2018). 2. Assim, considerando que o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 22/3/2019, é inafastável a conclusão de que o recurso em mandado de segurança, interposto em 16/4/2019, é intempestivo. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 61.298/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020). Grifei.

________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA VIA EMAIL. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É firme o posicionamento do STJ de que o envio de petição ao Tribunal via e-mail não configura meio eletrônico equiparado a fac-símile para fins de aplicação do disposto no art. 1º da Lei 9.800/1999, não tendo, portanto, o condão de estender o prazo para a entrega da petição original
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 698.745/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17.8.2015; AgRg nos EDcl no AREsp 445.776/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 19.3.2014; AgRg no AREsp 534.233/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.11.2014. 2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1125488/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 25/05/2018). Grifei.

_____________________

PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA EMAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEIO NÃO EQUIPARADO AO FAC-SÍMILE. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula nº 284/STF.
2. A interposição de recurso via correio eletrônico não encontra previsão legal, não podendo esse meio ser equiparado ao fac-símile (fax) previsto na Lei nº 9.800/1999
. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.656.887; Proc. 2016/0146227-2; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/05/2017). grifei.

______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INTERPOSIÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI Nº 9.800/99. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não afasta a intempestividade do Recurso Especial, protocolizado após o prazo legal, o seu anterior envio por meio de correio eletrônico (e-mail)" (EDcl no AREsp 293.372/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).
Ressalte-se que "o envio de petição ao Tribunal via e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fax para fins de aplicação do disposto no art. 1º da Lei nº 9.800/1999
" (AgRg no AREsp 781.683/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016). 2. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 969.992; Proc. 2016/0220151-5; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 22/05/2017). grifei.

Enumero, ainda, os seguintes julgados também da Corte Superior: STJ,
AgInt-AREsp 942.394/PR
, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 16/11/2016; STJ,
AgRg-AREsp 919.403/DF
, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 22/09/2016; STJ,
AgRg-AREsp 655.898/MG
, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 12/02/2016; STJ,
AgRg-AREsp 803.657/GO
, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2016; STJ,
AgInt-AREsp 756.179/MG
, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 24/06/2016.

Essa Corte também possui precedente no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. ENVIO DE RECURSO POR E-MAIL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ENVIO APÓS TÉRMINO DO EXPEDIENTE FORENSE. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a decisão recorrida, uma vez que há óbice ao conhecimento da apelação, tendo em vista sua intempestividade.
2. Diante da ausência de regulamentação, o envio de petições através de e-mail não é admitido pela jurisprudência tanto desse e. Tribunal de Justiça quanto do STJ que firmou-se no sentido de que o e-mail não se equipara ao fax para fins de aplicação do disposto no art. 1º da Lei n. 9.800/1999
. 3.(...)
(TJES; Ag-Ap 0001717-60.2014.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/05/2017; DJES 15/05/2017). grifei.

Nesse contexto, entendo que a petição apresentada via e-mail não pode servir para a contagem do prazo da contestação, na forma em que disciplina a Lei nº 9.800/99, de modo que, nessa análise preliminar, compreendo que a decisão recorrida está correta.

Saliento, oportunamente, que a apresentação da contestação via
email
se deu em 30/10/2019, ou seja, antes da pandemia do coronavírus e do fechamento dos prédios do
Poder
Judiciário, situação na qual se admitiu,
excepcionalmente
, o protocolo via
email
nos moldes disciplinados pelos Atos Normativos emanados por este Poder Judiciário.

Desse modo, não vislumbro a possibilidade de analisar a situação versada sob o prisma da excepcionalidade imposta pela pandemia, uma vez que, como dito,
o peticionamento ocorreu antes da situação de emergência instaurada
.

Pelo exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVELIA – PETICIONAMENTO VIA EMAIL – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO OCORRIDA ANTES DA PANDEMIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
A Lei nº 9.800/99, que autoriza a utilização do sistema de transmissão de dados do
fac-símile,
não trata sobre o uso do sistema de transmissão de mensagens via
web
.

3.
O C. Superior Tribunal de Justiça possui inúmeros precedentes demonstrando que seu posicionamento é no sentido de não admitir a interposição de recurso via
email
por não considerar que o sistema se assemelha àquele autorizado pela Lei nº 9.800/99

4
.
A apresentação da contestação via
email
se deu em 30/10/2019, ou seja, antes da pandemia do coronavírus e do fechamento dos prédios do Poder Judiciário, situação na qual se admitiu, excepcionalmente, o protocolo via
email
nos moldes disciplinados pelos Atos Normativos emanados por este Poder Judiciário. Desse modo, não se pode de analisar a situação versada sob o prisma da excepcionalidade imposta pela pandemia, uma vez que, como dito, o peticionamento ocorreu antes da situação de emergência instaurada.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.